Tribunal: TJES
Processo: 5025437-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025437-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: TRUCK RODAS COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025437-54.2022.8.08.0012

RECTE.: CIELO S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECDA.: TRUCK RODAS COMÉRCIO, SERVIÇO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS. TRANSAÇÃO CONTESTADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Tese da parte autora:
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alega, em apertada síntese, que
atua profissionalmente com venda de produtos pela internet e contratou os serviços ofertados pela ré Cielo, ora recorrente, com o fito de facilitar e tornar mais segura a transação financeira. Sustenta que após a utilização do serviço num determinado período, recebeu e-mail da recorrente contestando algumas compras e solicitando os comprovantes das vendas realizadas, o que, apesar de ter sido prontamente atendido, não foi aceito pela ré/recorrente, sob a justificativa de não possuir as evidências necessárias e, por isso, os valores das vendas contestadas não foram liberados pela ré. Daí ingressou com a presente ação, requerendo a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, referente aos valores indevidamente bloqueados, bem como danos morais. Apresentou contrarrazões ao recurso inominado da Cielo ao Id 6080097, pugnando pela manutenção da sentença vez que restou configurada a responsabilidade civil.
2.Tese da requerida Cielo:
Em sede de recurso inominado (Id 6080094), articulou os seguintes fundamentos: i) que houve o descumprimento contratual e facilitação da ocorrência de fraude por parte da autora, que deixou de observar as normas de segurança exigidas pelo Sistema, previstas no contrato celebrado entre as partes; ii) que o contrato celebrado entre as partes prevê possibilidade de estorno de valores em razão de transações fraudulentas, não havendo nenhuma ilegalidade a esse respeito; iii) que estão ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
3.Sentença:
A sentença recorrida dispôs que:
(Id 6080090):
“(...)Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré Cielo S.A. a pagar à autora a quantia de R$7.250,32 (sete mil duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), correspondente às transações financeiras descritas nos ids. 19555756 e 19555758, devidamente corrigidas a partir de 23/04/2021 e 14/06/2021, respectivamente, e com juros legais a partir da citação. (...)”
.
4.Fundamentação:
Recebo o recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo, haja vista não ser o caso de concessão de efeito suspensivo. Conforme já alinhavado, a controvérsia gira em torno de valores que a parte autora/recorrida afirma não ter recebido, referentes a vendas que realizou por meio do sistema de cartões de crédito/débito fornecido pela demandada/recorrente, enquanto esta, por sua vez, afirma que os ditos valores não foram repassados por tratar-se de venda fraudulenta devidamente cancelada por parte do portador do cartão junto ao banco (chargeback). Pois bem. De início, registro que não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois a recorrida não se enquadra no conceito legal do art. 2º do diploma consumerista, utilizando o serviço de cartão de crédito/débito para incrementar sua atividade econômica, a partir de comodidade oferecida ao consumidor e não para uso próprio, não estando evidenciada a condição de vulnerabilidade perante as rés que, em tese, permitiria aplicação da teoria finalista mitigada. Assim sendo, incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e à ré os modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Era ônus da ré/recorrente provar que havia fraude nas transações que ocasionaram os bloqueios e os estornos dos valores. A autora/recorrida fez prova da regularidade das transações comerciais, juntando aos autos o pedido, as notas fiscais dos produtos, devidamente acompanhados dos comprovantes de entregas nos endereços indicados pelos clientes, eis que se tratava de venda on-line (Ids 6080079 e ss). Muito embora a ré/recorrente tenha afirmado a existência de fraude nas operações realizadas, o que em tese justificaria a suspensão do repasse, de acordo com cláusula do contrato mantido entre as partes, não trouxe prova alguma deste fato, tampouco do resultado de eventual procedimento administrativo de averiguação quanto aos lançamentos impugnados. Com efeito, constata-se da narrativa dos fatos que todas as transações supostamente fraudulentas foram finalizadas após a autorização emitida pela recorrente. Nesse contexto, ao conceder ao lojista a anuência para que a venda se efetive, por certo que recorrente assume o risco inerente à sua atividade empresarial, que é, justamente, a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos comerciais, para que possam expandir e/ou manter seus negócios. Vale ressaltar, que a empresa ré/recorrente responde objetivamente pela segurança e eficiência do serviço que disponibiliza, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, de modo que eventual dano decorrente de falha apresentada no serviço prestado não pode ser repassado à cliente. Registro, ainda, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, nada há no caso em exame que demonstre a falta de diligência do estabelecimento comercial, ao concretizar as vendas. Portanto, diante da ausência de prova da existência de fraude nas operações discutidas, da ausência de diligência do estabelecimento comercial, ou que este tenha de algum modo contribuído ou participado do ato ilícito, ônus que incumbia à ré, ora recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, as retenções de recebíveis e os estornos dos valores pagos revelaram-se indevidos. Impositiva, portanto, a manutenção da sentença de origem.
5.Dispositivo:
Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)